Tribunal: TJSP
Processo: 2269393-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000963566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269393-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente LUCAS
MATHEUS SILVA CHIARELLI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269393-96.2020.8.26.0000 - Barretos
2
VOTO No 50922
“HABEAS CORPUS” No 2269393-96.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FÁBIO HENRIQUE ESPOSTO
PACIENTE: LUCAS MATHEUS SILVA CHIARELLI
COMARCA: BARRETOS
AÇÃO PENAL No 1502108-26.2020.8.26.0066
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pelo
Defensor
Público
FÁBIO
HENRIQUE
ESPOSTO em favor de LUCAS MATHES SILVA CHIARELLI,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na 2a Vara Criminal da
Comarca de Barretos, nos autos da Ação Penal no
1502108-26.2020.8.26.066.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Enaltece os predicados pessoais positivos do
paciente, alegando tratar-se de agente primário, com bons
antecedentes.
Alega que, em caso de eventual
condenação, será imposto regime prisional aberto para início
de cumprimento de pena e, ainda, caberá substituição da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269393-96.2020.8.26.0000 - Barretos
3
sanção carcerária por restritiva de direitos, em homenagem ao
recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
Habeas Corpus 596.603.
Prossegue, o Defensor Público,
chamando atenção ao atual cenário decorrente da pandemia
de coronavírus e à superlotação e precariedade das condições
do sistema prisional. Argumenta que o acusado deve ser
colocado em prisão domiciliar, de acordo com o que orienta o
Conselho Nacional de Justiça em sua Recomendação no
62/2020.
Busca, por tudo isso, o subscritor
da inicial, a concessão da ordem a fim de que Lucas aguarde
solto o desfecho da ação penal, mediante a imposição, se o
caso, de medidas cautelares diversas da segregação.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 29/31), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 40/46).
É o relatório.
O caso envolve a suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes e de associação para o
tráfico. O flagrante ocorreu em 6.11.2020, quando policiais
miliares surpreenderam o paciente e o corréu na posse de 500
pinos vazios, 82 eppendorfs contendo cocaína (92,2 gramas) e
52 porções de maconha (116,5 gramas).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269393-96.2020.8.26.0000 - Barretos
4
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como ressaltou que houve apreensão de
expressiva quantidade de entorpecentes e de inúmeros
eppendorfs vazios, tudo a indicar, em tese, envolvimento
intenso com o crime de tráfico de drogas.
Assim, em razão da apreensão de
elevada quantidade de drogas e de petrecho utilizado para
armazenar a substância ilícita, a custódia cautelar deve ser
mantida para garantia da ordem pública, a fim de evitar a
reiteração criminosa.
Anota-se
que
os
predicados
pessoais positivos do paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e emprego certo são atributos
esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes seus
pressupostos, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES
NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269393-96.2020.8.26.0000 - Barretos
5
AO RELATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
POR SI SÓS, NÃO GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
QUANTO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS NO AUTOS A MANTER A
CUSTODIA CAUTELAR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
...
IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020).
Ainda, nem mesmo o atual cenário
causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco
e a Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a
esta Corte que adotou todas as medidas recomendadas pelas
autoridades de saúde para evitar a disseminação do
coronavírus nas unidades prisionais paulistas, destacando-se:
restritivas
(visitação,
atividades
externas,
assistências

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269393-96.2020.8.26.0000 - Barretos
6
internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que
têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre
custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal;
além do fornecimento, reposição e utilização de equipamentos
de proteção individual) como forma de garantir a segurança
das condições de saúde do corpo funcional e da população
carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de testagem
rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre presos
é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e mundial
(4,55%).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via, não sendo viável falar-se, por
ora, até em razão das circunstâncias do caso concreto, na
possibilidade de aplicação do redutor de que trata o artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06, em caso de eventual condenação, de
modo que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no âmbito do Habeas Corpus no 596.603 não permite a
revogação da prisão.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator